Tribunal: TJMT
Processo: 1036851-04.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036851-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), ORLANDO APARECIDO PASQUETTA - CPF: 040.065.808-94 (EMBARGANTE), MARIZA DOURADO PASQUETTA - CPF: 015.203.038-74 (EMBARGANTE), PASQUETTA & PASQUETTA LTDA - CNPJ: 01.350.683/0001-70 (EMBARGANTE), SAMANTA DOURADO PASQUETTA - CPF: 021.015.851-46 (EMBARGANTE), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Manutenção de Decisão que Rejeita Exceção de Pré-executividade. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em desfavor de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, no bojo de Execução de Título Extrajudicial.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III.
Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado examina de forma clara e suficiente os fundamentos relevantes à controvérsia, ainda que não enfrente cada argumento isoladamente.

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos e a conclusão da própria decisão, não se confundindo com mera discordância da parte quanto ao desfecho do julgado.

6. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante Embargos de Declaração representa uso inadequado do instrumento, com caráter meramente infringente.

7.O pedido de prequestionamento é indevido, pois a jurisprudência do STJ entende que é suficiente o enfrentamento das teses jurídicas, ainda que inexistente menção expressa aos dispositivos legais.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1985697/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1036851-04.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Pasquetta & Pasquetta Ltda. ME e outros
em virtude do Acórdão de Id. 292872381, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

Os Embargantes apontam a existência de vícios no julgado, em especial a omissão, contradição e obscuridade.

Pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de que seja acolhida as teses suscitadas na Exceção de Pré-executividade e extinta a Execução.

Ainda pretendem o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id. 297850374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Os embargantes Orlando Aparecido Pasquetta, Mariza Dourado Pasquetta e Samanta Dourado Pasquetta opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial.

Alegam que a decisão colegiada incorreu em vícios de omissão, contradição e obscuridade, por não enfrentar adequadamente questões como a nulidade da Execução por falta de demonstrativo de débito, a ilegalidade da cobrança do índice FACP, o excesso de execução decorrente da não dedução de depósitos judiciais, a impenhorabilidade de valores, e ainda a suposta violação ao princípio da menor onerosidade do devedor.

No entanto, sem razão aos Embargantes.

O Acórdão embargado analisou de forma clara as alegações recursais. Reconheceu que as matérias invocadas, como a discussão sobre encargos financeiros, apuração de valores pagos e índice FACP, exigem análise de cláusulas contratuais e eventual perícia contábil, sendo, portanto, incompatíveis com a via da Exceção de Pré-executividade, instrumento reservado a matérias de ordem pública, que prescindem de dilação probatória.

Quanto à ao excesso de execução, o Acórdão destacou que tais pontos já foram enfrentados e rejeitados anteriormente, tanto em Embargos à Execução com trânsito em julgado, quanto no Agravo de Instrumento n. 1026420-42.2023.8.11.0000. Quanto à impenhorabilidade já foi objeto da impugnação à penhora e aqui reiterada. Assim, além da inadequação da via, há também óbice de preclusão, não se tratando de omissão, mas de reconhecimento da existência de coisa julgada sobre os temas.

Também não há obscuridade, pois o voto é claro ao explicitar os fundamentos jurídicos que levaram à manutenção da decisão agravada. A fundamentação adotada é suficiente para permitir a compreensão das razões de decidir, mesmo que não tenha abordado todos os argumentos de forma isolada.

Igualmente, não se verifica contradição. A contradição que enseja Embargos é a interna, entre premissas e conclusões da própria decisão. No caso, os fundamentos da inadequação da via eleita e da preclusão são cumulativos e não excludentes, por essa razão não há incompatibilidade lógica entre eles.

Ainda, o Acórdão não é omisso por deixar de mencionar expressamente todos os princípios invocados. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos apontados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi feito.

Neste ponto, vale esclarecer que não se considera omissa e nem carece de fundamentação o ato embargado que se manifesta expressamente sobre a questão controvertida,
ainda que não o faça à luz dos argumentos deduzidos pela parte.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1985697 DF 2022/0039379-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025